Tribunal: TJES
Processo: 0000522-48.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000522-48.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE PENA - SUBSTITUIÇÃO DE PENA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Impossibilidade de alteração no regime de pena e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devido à reincidência. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000522-48.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 18 de março de 2021, no município de Brejetuba/ES, o acusado foi abordado por policiais militares, por estar em posse de uma motocicleta CG/FAN 125-I, sem placas de identificação, com número de chassi e motor alterado, comprado há poucas semanas antes da chegada policial, pelo valor de R$2.000 (dois mil reais).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, § 3º do CP).

A defesa requer seja o acusado absolvido, sob o argumento de que inexistem nos autos, elementos suficientes a ensejar uma condenação.

Sustenta para tanto, que para que haja condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa, necessário seria que o mesmo tivesse conhecimento da origem ilícita do bem.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovados pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelos termos de declaração (fl. 11), e pelo interrogatório do acusado (fl. 08), senão vejamos:

(...) QUE: estava trabalhando próximo à Mercearia do Nério Cabral quando foi abordado por policiais militares acerca de uma possíve1 receptação de moto; que adquiriu uma motocicleta de cor preta, HONDA/CC FAN 125-I, sem placas de identificação, de OTÁVIO CABRAL VIEIRA, alcunha "TAVIQUIM"; que pegou este veiculo como pagamento de uma dívida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que informou aos policiais que a moto estava na casa de sua ex-mulher SHEILA PAULINA DA SILVA CASTILHO, até que fosse providenciada sua regularização junto ao DETRAN; que achava que a moto era oriunda de leitão; que na noite em que pegou a moto não viu que o número do chassis estava raspado; que os policiais foram até a casa de SHEILA e arrecadaram a moto, e após constatarem as irregularidades, encaminharam-na para o Pátio de Ibatiba; que já foi preso por ameaça nos termos da Lei 11.340/06. (...) (Interrogatório do acusado, em sede policial, à fl. 08)

Não obstante a defesa tenha ventilado a tese de que os réus não sabiam da origem ilícita do bem, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que há a inversão do ônus da prova quando o objeto é apreendido em posse do réu.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CP ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS AGENTE QUE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS RECEPTADOS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
A apreensão do objeto receptado em poder do acusado inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios.
[...] 3 - Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA , a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória/ES, de Desembargador Presidente Desembargador Relator (TJES, Classe: Apelação, 011120205015, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Desta maneira, cabe ao investigado comprovar que ignorava a situação ilícita da coisa, o que não ocorreu nos autos.

No curso da instrução probatória, esclareceu-se que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo CG/FAN 125-1, pois o mesmo se encontrava sem placa de identificação, com o número do chassi e motor adulterados, corroborado com a desproporcionalidade entre o valor pago (R$2.000,00) e o valor real do bem.

Ainda, salienta-se que o acusado, ao supostamente perceber que o veículo era fruto de um ilícito penal, “pediu para que um vizinho denunciasse”, porém, em análise detida aos autos, nota-se que não foi nem citado o nome do suposto vizinho, muito menos possui seu depoimento no decorrer de todo o procedimento.

Portanto, encontram-se elementos suficientes a ensejar a condenação.

Além disso, a defesa sustenta pela modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por entender que o acusado não é reincidente.

Em verificação ao sistema INFOPEN, constato que o acusado Erivelton possui uma condenação penal, em razão de um crime de ameaça, conforme ação de nº 000355-07.2016.8.08.0016.

Isto posto, verifico a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime semiaberto, assim como a impossibilidade pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de acordo com art. 33, § 2º, “b”, e art. 44, II, ambos do CP, respectivamente.

Portanto, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância, por revelar-se a
mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)